Tribunal: TJDFT
Processo: 0707602-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707602-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WASHINGTON CARLOS LICIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DEFENSIVO. PACOTE ANTICRIME. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 20% E DE AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, ex vi do art. 5o, XLIII, da CF/88 e do art. 2o da Lei n. 8.072/90. 2. O Pacote Anticrime, ao conferir nova redação ao art. 112 da LEP, não afastou a hediondez do crime de tráfico de drogas; logo não faz o agravante jus ao percentual de 20% previsto no inciso II do citado preceptivo legal, para fins de progressão de regime. 3. Recurso de agravo conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 112, inciso II, da LEP, alegando ser imprescindível que seja afastada a hediondez, por equiparação, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, notadamente para fins de estipulação da fração para progressão de regime, ao argumento de que a definição do conceito de infração penal equiparada a hedionda, nos termos do acórdão recorrido, fere o princípio da reserva legal, bem como o seu consectário consistente na proibição da analogia in malam partem, de que a Constituição Federal não contempla a expressão “equiparado a hediondo”, e de que a Lei 13.964/2019 revogou o § 2o, do artigo 2o, da Lei 8.072/1990. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 112, inciso II, da LEP, pois “Pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019. Precedentes.” (AgRg no HC n. 738.546/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 19/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 24/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017